Tribunal: TJBA
Processo: 8009509-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009509-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: LUZINETE ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA ALVES DE CERQUEIRA, ANA CLARA ARAUJO FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 100,00, LIMITADA A R$ 15.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender cobranças relativas a contrato contestado e determinar a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 15.000,00.

2. O agravante sustenta a legitimidade da inscrição, a ausência de ilegalidade na cobrança e a desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da tutela provisória que determinou a suspensão das cobranças e a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes; e

(ii) se o valor da multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 15.000,00, mostra-se excessivo ou desarrazoado.

III. Razões de decidir

4. Enquanto pendente controvérsia sobre a legitimidade da dívida, impõe-se a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, sob pena de dano irreparável, estando configurados fumus boni iuris e periculum in mora.

5. A multa fixada pelo juízo de origem observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente em face do porte econômico do agravante. O patamar de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é compatível com precedentes do TJBA e do STJ, de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão do nome do consumidor de cadastros de inadimplentes deve ser mantida quando há controvérsia judicial acerca da legitimidade da dívida.

2. O valor da multa diária fixada em R$ 100,00, limitada a R$ 15.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, I, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8026668-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 16.03.2021; TJBA, AI nº 8011782-86.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 16.09.2019; STJ, REsp nº 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2020, DJe 29.05.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.11.2016, DJe 14.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009509-90.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra-BA, tendo como
Agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Agravada LUZINETE ROSA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA